Tribunal: TJDFT
Processo: 0714562-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A proteção prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não alcança todos os valores localizados na conta bancária na qual recebe sua remuneração. Ademais, por expressa previsão legal (artigo 833, X, do CPC), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos.
2. A opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores decorrentes de investimentos possuam idêntica proteção. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.